Tribunal: TJMT
Processo: 1000006-33.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000006-33.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RANGEL TEODORO AMORIM FERREIRA JUNIOR - CPF: 083.589.091-01 (RECORRENTE), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), JULIANA DANTAS COUTINHO - CPF: 073.952.714-24 (ADVOGADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO
. ATRASO DE VOO SUPERIOR A QUATRO HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO FIXADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Caso em exame

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de atraso em voo com conexão, com chegada ao destino final superior a quatro horas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o atraso no voo, comprovadamente superior a quatro horas, enseja o dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Comprovado nos autos o atraso superior a quatro horas, mediante documentos apresentados pelo autor e pela própria companhia aérea, fica caracterizada a falha na prestação do serviço.

4. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade da prestadora de serviço é objetiva, sendo o fortuito interno — como problemas técnicos na aeronave — incapaz de afastar o dever de indenizar.

5. A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do Estado reconhece o dever de compensação por dano moral in re ipsa nos casos de atraso superior a 4 horas.

6. 5. Inexistência de excludente de responsabilidade por parte da companhia aérea, sendo o evento relacionado à manutenção da aeronave considerado fortuito interno.

IV.
Dispositivo

8. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
Rangel Teodoro Amorim Ferreira Junior
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial.

A matéria controvertida reside em saber se restou demonstrado nos autos que o voo do autor sofreu atraso por tempo desarrazoado.

DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Inicialmente, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a reclamante possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

MÉRITO

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços, por eventuais danos ocasionados ao consumidor, é objetiva.

Assim, as companhias aéreas, na qualidade de fornecedoras, devem adotar medidas preventivas para evitar falhas na execução do contrato de transporte.

No caso dos autos, restou incontroverso que os autores adquiriram passagens com destino a Fortaleza, com
chegada prevista para as 10h40
do dia 17/12/2024. Em razão de atraso no voo de conexão, chegaram ao destino com considerável atraso.

O juízo de origem julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o argumento de que não teria sido comprovado atraso superior a quatro horas.

Contudo,
razão assiste ao recorrente.

O autor juntou a exordial declaração de continência informando o atraso pelo período de quatro horas (id. 278843868).

Além disso, a própria companhia ré juntou aos autos Consulta de Voos Passados – VRA, atestando que o voo contratado pelo autor partiu com atraso superior a 4 horas (id. 278843870).

A jurisprudência desta Turma Recursal pacificou o entendimento de que o atraso em transporte aéreo superior a 4 horas gera a obrigação de indenizar por dano moral na modalidade
in re ipsa,
ou seja, prescinde da prova do dano, bastando apenas a comprovação do fato.

Nesse sentido:

(...)
A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
(N.U 10019822720228110051, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Publicado em 13/07/2023).

(...)
O contexto fático-probatório evidencia o atraso/cancelamento do transporte aéreo em período superior a quatro horas, nos termos da legislação setorial, circunstâncias com potencial para ensejar a reparação por dano moral devido aos transtornos sofridos pela parte consumidora.
(
N.U 10010533420248110015, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Publicado em 31/10/2024).

Cumpre destacar que a empresa aérea não apresentou nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, conforme o art. 373, II, do CPC.

Ressalte-se que manutenção não programada na aeronave responsável pelo voo configura fortuito interno, próprio da atividade empresarial, o que não exime a transportadora da responsabilidade pelos danos causados.

O conjunto probatório evidencia atraso superior a 4 horas, o que extrapola a barreira do mero aborrecimento e compromete significativamente os compromissos dos passageiros, justificando a condenação por dano moral.

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando: condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Diante disso, entendo que o valor da indenização por danos morais deve ser fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais),
valore adequado à compensação dos prejuízos e à função pedagógica da reparação, sem configurar enriquecimento indevido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a recorrida ao pagamento de danos morais, fixando o valor da indenização em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, que deve ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025